Tribunal: TJDFT
Processo: 0716858-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO PELO CONTRATADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTOS. PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR.
1. Cabe à parte a observância ao princípio da dialeticidade, e incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. O apelante, em razões de apelação, se restringiu a argumentar sobre os pagamentos realizados, a conduta processual do apelado e a inadimplência do contrato, requerendo, ao final, genericamente, a “condenação integral, no valor da causa atribuído na petição inicial”, porém suas razões sequer tangenciam os fundamentos de fato e direito da sentença para o indeferimento da condenação do réu ao pagamento de indenização, dano moral. Ausência de dialeticidade, recurso conhecido em parte.
3. Conforme consignado na sentença, a relação jurídica e a inadimplência do contratado são incontroversas, em razão da revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. No entanto, para que seja deferida a pretensão de reparação dos valores pagos pelo contrato inadimplido, o autor deve comprovar o fato constitutivo do seu direito, que consiste na efetiva transferência dos valores ao réu.
4. Os comprovantes de transferência anexados foram destinados a terceiros não participantes do contrato, de forma que não foi comprovado que os pagamentos foram revertidos em benefício do réu, exceto um deles, devidamente reconhecido na sentença.
5. Recurso conhecido em parte e não provido.